Tribunal: TJDFT
Processo: 0013053-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA INSTÂNCIA RECURSAL. CURADORIA DE AUSENTES. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO TÉCNICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Sendo aperfeiçoada a relação jurídica na instância recursal e, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, o qual considera o trabalho do advogado em sede recursal, correta é a fixação dos honorários advocatícios. 2.1 No entanto, se a Defensoria, enquanto curadora de ausentes, limitou-se a apresentar petições simples, sem intervenções técnicas no processo, não há fundamento para a fixação de verbas sucumbenciais. Precedentes.
3. Embargos de Declaração rejeitados.